Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É presumível a culpa do condutor que abalroa a traseira do veículo que segue à frente. Tal presunção decorre da obrigação do motorista de manter o domínio do automóvel a todo tempo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, assim como de manter distância de segurança dos demais veículos (art. 28, do Código Brasileiro de Trânsito).
2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
3. Os lucros cessantes precisam ser demonstrados e devem decorrer direta e imediatamente da lesão causada. No caso, o apelante demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o quanto deixou de ganhar como motorista de aplicativo nos dias que seu veículo ficou parado até o conserto, em colisão causada por terceiros.
4. Os demandados não comprovaram os gastos do autor com suas atividades, de modo que não podem ser deduzidos dos lucros cessantes fixados.
5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.